Tribunal: TCU
Processo: 039.059/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 961/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.059/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aide Damiana da Cruz Santos Genuino (XXX.642.028-XX); Ana Cleide Silva Muricy (XXX.486.295-XX); Ana Cristina Silva Andrade dos Santos (XXX.296.675-XX); Anni Keli de Oliveira Vieira Barcelos (XXX.145.087-XX); Barbara Cristina Souza Santos (XXX.500.265-XX); Claudenice da Silva Lopes (XXX.850.645-XX); Iramy Correia Cruz (XXX.512.093-XX); Katia Correia Lima (XXX.920.424-XX); Lisziane Valesca de Oliveira Muniz (XXX.357.577-XX); Marcilene Maria Farias de Matos Almeida (XXX.470.105-XX); Maria das Neves da Silva Correia (XXX.788.764-XX); Suzi Gleize Vasco de Oliveira (XXX.796.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.